Tribunal: STF
Processo: AP 1663
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JUARY CORDEIRO DE ARAUJO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), como incurso nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/1/2023, concedi liberdade provisória a JUARY CORDEIRO DE ARAUJO , mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, (PET 10.820/DF). 



    Em 24/05/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP). 



    Em 20/1/2025 e 12/2/2025, a Procuradoria-Geral da República e a Defesa de JUARY CORDEIRO DE ARAUJO apresentaram alegações finais (eDoc. 93/98). 



    Em 5/2/2025, determinei aos Juízos responsáveis pelo acompanhamento das medidas cautelares, bem como às Centrais de Monitoramento Eletrônico responsáveis pelo acompanhamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta em desfavor dos réus nas Ações Penais decorrentes do Inq. 4.921/DF que encaminhassem, quinzenalmente, relatórios detalhados e individualizados acerca do referido acompanhamento, notadamente acerca de eventuais violações ocorridas (eDoc. 26153, Inq. 4.921/DF).



    A Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas da (CMEP/BA) informou o descumprimento das medidas cautelares impostas a JUARY CORDEIRO DE ARAUJO (eDoc. 100):



    Em 14/12/2024 o Sistema de Acompanhamento 24 Horas – SAC24 acusou a violação da Caixa, seguido de 11 (onze) violações de Fim de Bateria (uFib), sendo que na ultima violação o equipamento do monitorado ficou desligado por 1d15h59min. 



    A defesa de JUARY CORDEIRO DE ARAUJO apresentou justificativa para os descumprimentos das medidas cautelares, salientando que “conforme demonstrado no Formulário de Vistoria emitido pela Central de Monitoramento Eletrônico, a situação decorreu de uma falha técnica no equipamento de monitoramento, que estava apresentando dificuldades para recarregar” e que “foi realizada a devida troca da bateria do equipamento pela Central de Monitoramento, o que comprova que o ocorrido não se deu por culpa ou dolo do acusado, mas sim por questões técnicas alheias à sua vontade” (eDoc.110).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.111).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram de forma isolada, em razão de problemas de carregamento apresentados pela tornozeleira eletrônica, e por isso, o equipamento foi trocado em 16/12/2024 (eDoc.111).



    Além disso, verifico que o réu comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador (eDoc.113, fl.4), assim como a Central de Monitoração Eletrônica informou que não há registro de novas violações pelo monitorado (eDoc.114).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Federal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente